Tribunal: TJMT
Processo: 1017951-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elissandra Santana Soares Mota, contra decisão proferida na ação de substituição de curador por morte c/c curatela provisória e pedido de tutela de urgência no 1014616-73.2020.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, que fixou como curadora provisória de Sandreia Souza Mota, a Sra Ozita Conceição de Souza Grossi.
A agravante contextualiza a situação fática narrando que é “irmã da AGRAVADA SANDRÉIA, filhas do mesmo pai. SANDRÉIA DE SOUZA MOTA foi interditada e em processo e teve a curadora anterior, OZITA CONCEIÇÃO DE SOUZA, substituída nos autos de no 15475-82.2015.8.11.0003 - CI 802725 que tramitou perante o juízo da 1a Vara de Família e Sucessões desta Comarca (cópia integral acostada ao presente), pela irmã daquela, ADRIANA CRISTINA DE SOUZA MOTA, em 20 de janeiro de 2017.” (Id. 55228459, pág. 3). No dia 31/07/2020 Adriana de Souza Mota, então curadora de Sandréia faleceu, vítima de infarte.
Esclarece que “tomou ciência da morte e ADRIANA, pelo irmão Sandrinalvo Santana Soares Mota sobre a morte de Adriana, pois uma amiga desta, Valéria, ligou avisando sobre o ocorrido. Valéria, muito solícita, ofereceu-se para levar a AGRAVADA Sandréia para sua residência, para que pudesse descansar física e mentalmente do que havia presenciado, comprometendo-se em levar a mesma ao encontro dos irmãos, que a polícia técnica terminasse seu trabalho e removesse do local o corpo de ADRIANA, qual seja, a residência onde viva a de cujus e a curatelada. Ato contínuo, a AGRAVANTE recebeu um telefonema de Laurair, filha e advogada da AGRAVADA OZITA, requerendo os documentos da AGRAVADA SANDRÉIA, sendo rude e arrogante com a AGRAVANTE, afirmando que levaria de qualquer jeito, inclusive citando o fato de ser casada com um filho de uma Desembargadora deste Egrégio Tribunal insinuando que levaria vantagem em qualquer demanda judicial, como se pairasse no Palácio da Justiça Matogrossense, alguma sombra de "coronelismo" e até tráfico de influência. A AGRAVADA estarrecida com a conduta da advogada, até mesmo pela impertinência e descabimento das grosserias praticadas naquele momento provindas de Laurair.” Afirma que, “Ao ligar para Valéria, para ir buscar Sandréia, fora surpreendida com a informação de que Laurair já havia ligado para Valéria, dizendo que ela era e a mãe que cuidariam de Sandréia. Valéria achou melhor não ceder a nenhuma das duas solicitações, permanecendo com Sandréia até o velório de Adriana. Não foi surpresa que, na peça acostada no processo de origem, fosse juntada uma carta de próprio punho por Valéria, já orquestrada e, quiça, redigida pela advogada Laureir.” (Id. 55228459, pág. 4)
Afirma que, “compareceu até o CISC/Rondonópolis, para lavratura de Boletim de Ocorrência número 2020.178893, relatando todo o ocorrido. Para surpresa desta, a Laurair, sempre ela, já estava no local, com uma versão absurda e descabida dos fatos, procurando uma decisão da autoridade policial, no sentindo de buscar Sandréia na casa de Valéria. O Ilmo. Delegado Plantonista, depois de ouvir as partes, determinou que os investigadores que diligenciassem até a residência de Valéria, para apurar em quais condições se encontrava Sandréia, opinando por deixá-la naquele local, até decisão judicial.” (Id. 55228459, pág. 4)
Assevera que a decisão do magistrado de primeira instância, ao fundamentar a curatela provisória no fato da agravada Ozita ter si, está equivocada, “uma vez que a AGRAVADA OZITA, havia perdido a curatela da AGRAVADA SANDRÉIA, no processo n.o 1380-86.2011.811.0003, que tramitou na 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT.” (Id. 55228459, pág. 8)
Menciona que, nos autos de no 1380-86.2011.811.0003, “AGRAVADA OZITA NÃO CONTESTOU A AÇÃO PERDENDO A CURATELA POR REVELIA. Mais curioso então, Ínclitos Julgadores, é o porque de alguém que um dia perdeu a curatela que foi sua por mais de 04 (quatro) anos, por não ser capaz de responder ou justificar as alegações de Adriana e da própria AGRAVADA SANDRÉIA, se apresenta hoje com a melhor opção para “reaver" e curatelar esta.” (Id. 55228459, pág. 11)
Menciona que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito está presente, pois, a agravante é irmão da agravada Sandréia e possui capacidade de cuidar, vigiar e guardas os interesses. Por sua vez, o perigo da demora reside na possibilidade da agravada Ozita não ser diligente nos cuidados com a irmã (Sandréia), eis que perdeu a curatela em ação anterior.
Requer a concessão dos efeitos ativo e suspensivo, determinando a alteração da curatela provisória em favor da requerente; no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para determinar a curatela provisória da agravada Sandréia, em favor da irmã, ora agravante.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Por sua vez, a concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante presentes os requisitos para deferimento da liminar requerida.
A agravada Ozita Conceição de Souza Grossi perdeu a tutela provisória da agravada Sandreia Souza Mota, nos autos da ação de modificação de curador número 1380-86.2011.811.0003.
Ocorre que, na ação de no 1380-86.2011.811.0003 agravda Ozita foi citada pessoalmente para apresentar contestação (Id. 55228465, pág. 21, 22 e 23), todavia quedou-se inerte (Id. 55228465, pág. 24), o que, a meu sentir, demonstrou a falta de interesse em continuar como curadora da agravada Sandréia.
Assim, não há como fundamentar a concessão de curatela provisória em favor de uma parte argumentando exercício de curatela anterior, mormente porque perdeu a curatela em razão de sua própria desídia.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, para conceder o efeito ativo requerido, para o fim de nomear como curadora provisória de Sandreia Souza Mota, (parte interditada), a Sr.a Elissandra Santana Soares Mota.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
E, por se tratar de interesse de incapaz, é necessária a intervenção do Ministério Público.
Assim, cumprido o acima determinado, encaminhe-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião Barbosa Farias
Relator